Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0710648-23.2023.8.07.0001 Apelante ALLIANZ SEGUROS S/A Apelado NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Afirmo impedimento em razão de parentesco com magistrado que atuou nos autos principais (ID 49661791). À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator